Tribunal: STF
Processo: RE 514595
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Intempestividade do agravo regimental,
   porquanto interposto antes da publicação do acórdão
   recorrido.
Ademais, não cabe agravo regimental contra acórdão de
   Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro,
   não há que ser o agravo convertido em embargos de
   declaração.
Agravo regimental não conhecido.